Tribunal: TJMT
Processo: 1000695-35.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000695-35.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Propriedade, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANGELO BORGES DE CARVALHO - CPF: 411.980.261-20 (APELADO), SELIA BORGES DE MORAIS - CPF: 415.774.001-78 (ADVOGADO), LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (APELANTE), LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO), LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO), LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (APELADO), ANGELO BORGES DE CARVALHO - CPF: 411.980.261-20 (APELANTE), SELIA BORGES DE MORAIS - CPF: 415.774.001-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO POR LEVY DIAS MARQUES, E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO POR ANGELO BORGES DE CARVALHO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INADIMPLEMENTO DA COMPRADORA – VENDA DE IMÓVEL POR VALOR VIL – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – RESCISÃO – DANOS MORAIS VERIFICADOS NA ESPÉCIE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

“(...) à míngua de critérios objetivos para a configuração de preço vil, a jurisprudência do STJ adotou como parâmetro o valor equivalente a 50% da avaliação do bem, ressalvando-se que a caracterização do preço vil depende das circunstâncias do caso concreto, o que atrai a incidência do óbice da Súmula 7/STJ ao conhecimento do recurso especial. (EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.101.385/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 8/6/2020.)

Depreende a ocorrência de dano moral no caso concreto.

“(...) A demonstração da frustrada expectativa da autora, que pretendia adquirir o bem imóvel, somada aos incômodos e aborrecimentos que excedem a condição de meros dissabores, diante da conduta de má-fé do ora recorrido, caracteriza excepcionalmente a ocorrência de dano moral.

(N.U 0010074-51.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 12/07/2021)

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto
por
LEVY DIAS MARQUES e

ANGELO BORGES DE CARVALHO
em face da proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda c/c Declaração de Nulidade de Ato Jurídico c/c Tutela Antecipada c/c Indenização por Danos Morais n. 1000695-35.2017.8.11.0041, proposta
por
ANGELO BORGES DE CARVALHO
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para rescindir o contrato entre as partes, devendo a parte autora devolver os valores pagos pelo requerido, no montante de R$ 20.000,00 a fim de que as partes retornem ao status anterior, condenando ambas as partes ao pagamento de custas processuais, na proporção de 70% pelo réu e 30% pelo autor; honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 70% (setenta por cento) em favor da parte autora e 30% em favor do réu.

O Primeiro Apelante Levy Dias Marques aduz, em síntese, que o Apelado manejou ação declaratória de nulidade de ato jurídico, afirmando ser o legítimo proprietário de uma área de 1.170has e 3.971 m2 de terra, no Município de Nova Canaã do Norte/MT, recebido por doação em 1986, com título definitivo do INTERMAT, Matrícula 19.257, do RGI do mesmo município.

Relata na exordial que vendeu o imóvel rural, ao preço de R$ 30.000,00, sendo adimplida apenas o valor de R$ 20.000,00, alegando ainda que foi induzido a erro substancial, “e que o valor atribuído ao imóvel se trata de preço vil”.

Defende que adquiriu tão somente o domínio sem posse. Afirma que “não há, assim, como auferir que o foi atribuído preço vil ao domínio desacompanhado da posse”.

Salienta que “não se pode ter como situação de inferioridade, o fato do apelado ser vigilante e o apelante advogado, Aliás, tal fato demonstra somente e tão somente diferença de escolaridade e não de inferioridade.”

Assevera, em relação à suposta ausência de entendimento do Apelado quanto ao que estava pactuado, que o Autor possuiu carteira nacional de habilitação, título de eleitor, conta bancária e emprego, bem como compareceu ao tabelionato, a minuta da procuração lhe foi lida e concordou com todos os seus termos.

Consigna que a prova produzida nos autos corrobora com o entendimento de que o Apelado tinha condições de distinguir que aquilo ao qual estava obrigando-se no momento da assinatura do instrumento não era diverso do que de fato pretendia.

Destaca, “quanto ao pagamento integral do preço, entende o Apelante que está sobejamente provado nos autos”.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, reformando a sentença, para julgar improcedente o pleito autoral, invertendo-se o ônus da sucumbência.

O Segundo Apelante Angelo Borges de Carvalho alega, em síntese, que propôs o feito, com o propósito de rescindir o negócio jurídico, “seja por quebra de contrato por parte do Réu, que não quitou o contrato no prazo avençado, e/ou que seja declarado nulo, por erro substancial do Autor, que, por inexperiência, foi induzido em erro e se obrigou a prestação manifestamente desproporcional”.

Pontua que a sentença deixou de contemplar o dano moral suportado pelo Apelante, que não pode ser considerado mero dissabor. Argumenta que “foi humilhado, manipulado e induzido por promessas do Apelado”.

Ressalta que “do enredo, descrito na exordial, da prova carreada, vê-se que houve pratica ardilosa perpetrada pelo Apelado, ferindo de morte princípios que norteiam as relações contratais, entre elas a boa Fé” (SIC).

Explana que foi induzido e manipulado pelo Apelado, o qual levou o a efetuar a venda da érea de terras, a assinar contrato e procuração a vender as terras por valor irrisório.

Afirma que “o Apelado e o corretor de imóveis agiram com pressão e opressão para que o Apelante fosse assinar a nova procuração com urgência, pois os compradores da fazenda já estavam vindo de São Paulo. tudo mentira, grande engodo”.

Aduz que apresentou sinais de ansiedade, preocupação e sofrimento, diante do trâmite da venda fraudulenta. Aponta que no contratou não foi consignado que o pagamento de R$ 30.000,00 se tratava apenas de sinal, com a finalidade de garantir a compra do imóvel, mas combinado entre as partes, “mas sim de venda de 1.170has e 3.971 metros quadrados de terras localizadas no município de Nova Canaã do Norte/MT ao Réu Levi Dias Marques”.

Destaca que o “foi ludibriado e enganado pelo Apelado que se aproveitou de sua pouca leitura, inexperiência em negócios e terras, ausência de malícia e excesso de boa fé, etc. para efetuar esta manobra desleal.”

Por todo exposto, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e condenar o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais ao Apelante.

Nas contrarrazões, o Apelado Angelo Borges de Carvalho pugna pelo desprovimento do recurso, a manutenção da sentença recorrida e a majoração dos honorários advocatícios.

A Certidão de ID. 145238166 consigna que o apelo foi interposto sem preparo.

A Certidão de ID. 146286168 consigna o decurso de prazo, sem apresentação de contrarrazões por Levy Dias Marques.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Incialmente, necessário pontuar que, quanto à interposição do recurso pelo
Apelante Ângelo Borges de Carvalho, sem a juntada de preparo, se denota que este, desde a exordial, formulou pedido de gratuidade da justiça, tramitando o feito, aparentemente, sem a apreciação de tal pleito, de modo que necessário entender pela concessão tácita da benesse.

Os Apelantes se insurgem contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, argumentando o Primeiro Apelante que o Apelado tinha discernimento acerca do negócio firmado e que adquiriu tão somente o domínio sem posse, de modo que “não há, assim, como auferir que o foi atribuído preço vil ao domínio desacompanhado da posse”. O Segundo Apelante defende que o negócio firmado com o intuito de induzi-lo a erro, com a venda de área rural por preço vil, causou-lhe danos de ordem moral, devendo o Apelado ser condenado ao pagamento de indenização a tal título.

A ação foi proposta pelo Apelante/Autor, pleiteando a rescisão de contrato de compra e venda de área rural, por quebra de contrato, face ao inadimplemento de valores pelo Réu e por ter sido induzido a erro para vender a propriedade por preço vil, bem como requestou a condenação do Réu ao pagamento de indenização por danos morais.

O pleito autoral foi julgado parcialmente procedente, contando com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) Na hipótese, em simples diligencia, e para firmar intuitivamente esse convencimento, após busca no sítio eletrônico www.google.com.br, indexando como pesquisa os termos “Fazendas à venda em Nova Canaã”, se pôde observar valores acima de dez milhões de reais, por área menor que a discutida nos autos.

Há clara disparidade entre áreas na mesma cidade e região. E, registro ainda, valendo das regras comuns de experiência e dos princípios informativos de busca da verdade real, que a intenção do requerido realmente não era adquirir de boa fé a propriedade do autor, que foi vendido a preço vil. (...)

No caso em tela, os dissabores advindos da conduta da parte ré não se mostra hábil a fundamentar a existência de danos morais na espécie, pois que se consubstanciam em meros infortúnios e contratempos inerentes à vida comum, sob pena de latente enriquecimento ilícito da parte contrária. (...)

Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial tão somente para rescindir o contrato entre as partes, devendo a parte autora devolver todos os valores já pagos pelo requerido, no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a fim de que as partes retornem ao status anterior à contratação, corrigido monetariamente pelo INPC, desde a sentença (data da rescisão contratual), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir de cada pagamento.

Em face da sucumbência recíproca (art.86, do CPC), condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 70% pelo réu e 30% pelo autor. Quanto aos honorários advocatícios, fixo em 10% (dez por cento) sobre valor da causa, nos termos do que preceitua parágrafo 2º do art. 85 do CPC, na proporção de 70% (setenta por cento) em favor da parte autora e 30% em favor do réu. (...)” (ID. 144396164).

O cerne da questão cinge-se se valor de compra e venda é compatível com o objeto do contrato, bem como se o ato do comprado, em relação aos termos do negócio jurídico causaram dano ensejador de reparação, por meio de indenização ao vendedor.

Denota-se que as partes firmaram contrato de compra e venda de imóvel rural, em 15/08/201, vendendo sua 1.170 ha e 3.971 m2 de terras pelo valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que o Autor aponta como ínfimo e que corresponderia apenas ao sinal do negócio.

Cumpre pontuar que, em relação ao argumento do Primeiro Apelante de que o Apelado/Autor tinha conhecimento acerca do pactuado, no que tange à sua capacidade para entendimento do negócio, a r. decisão recorrida foi clara ao apontar que não restou demonstrada a incapacidade do Apelado/Autor para ato, de modo que à tais alegações do Primeiro Apelante faltam interesse recursal.

Em relação ao valor do negócio, conclusão e consequente parcial procedência do pleito autoral, tem-se que irretocável a sentença. Isso porque, o valor do negócio em comparação ao valor da propriedade, se trata de preço vil e capaz de enseja o pleito anulação do negócio.

A r. decisão agravada destacou que
“em simples diligencia, e para firmar intuitivamente esse convencimento, após busca no sítio eletrônico www.google.com.br, indexando como pesquisa os termos “Fazendas à venda em Nova Canaã”, se pôde observar valores acima de dez milhões de reais, por área menor que a discutida nos autos”
.
“Há clara disparidade entre áreas na mesma cidade e região. E, registro ainda, valendo das regras comuns de experiência e dos princípios informativos de busca da verdade real, que a intenção do requerido realmente não era adquirir de boa fé a propriedade do autor, que foi vendido a preço vil”.

Sendo assim, comprovado o preço vil que foi negociado o bem (R$ 30.000,00) e que somente foi pago a quantia de R$ 20.000,00, merece ser mantido o pleito acolhido de rescisão de contrato, para o retorno do
status quo ante
.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. REDAÇÃO ORIGINÁRIA DO ART. 714 DO CPC/1973. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Conforme entendimento perfilhado pelo acórdão ora embargado, admite-se a arrematação do bem pelo credor, ainda que seja o único licitante, desde que a venda não se dê por preço vil. Na vigência da redação originária do art. 714 do CPC/1973, à míngua de critérios objetivos para a configuração de preço vil, a jurisprudência do STJ adotou como parâmetro o valor equivalente a 50% da avaliação do bem, ressalvando-se que a caracterização do preço vil depende das circunstâncias do caso concreto, o que atrai a incidência do óbice da Súmula 7/STJ ao conhecimento do recurso especial.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.101.385/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 8/6/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPRA E VENDA. MÁ-FÉ RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. SÚMULA N. 7/STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em princípio, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O fato de o Tribunal de origem não ter adotado a tese defendida pela parte recorrente não configura negativa de prestação jurisdicional.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.

3. O Tribunal de origem concluiu pela ilegalidade do negócio celebrado, pois verificada a má-fé contratual da recorrente. Para decidir de modo contrário, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, vedado em recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ.

4. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 546.388/RO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 30/10/2017.)

No que tange ao dano moral pleiteado pelo Segundo Apelante, tem que a tal assiste razão. Isso porque, não se está diante de corriqueira frustração em negócio jurídico ensejador de mero dissabor, mas de realização de negócio sem a presença de boa-fé, por parte do Apelado/Réu, quando da pactuação de compra e venda de imóvel por valor com significativa disparidade de preço.

Para além disso, se destaca que nem mesmo o valor irrisório pactuado pela compra e venda foi honrado em sua integralidade, de modo que, no caso concreto, se visualiza que o inadimplemento por parte do Apelado e a aquisição da propriedade do Segundo Apelante, por valor vil se traduzem em incômodo e aborrecimento que excedem a condição de dissabor, caracterizando excepcionalmente a ocorrência de dano moral.

Acerca do tema,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – IMPROCEDENCIA - VÍCIO CARACTERIZADO - VENDA A NON DOMINO CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se o vendedor não tinha poderes de disposição sobre o imóvel objeto da lide, resta caracteriza a ocorrência de venda a non domino, a justificar a nulidade do contrato celebrado entre as partes.

A demonstração da frustrada expectativa da autora, que pretendia adquirir o bem imóvel, somada aos incômodos e aborrecimentos que excedem a condição de meros dissabores, diante da conduta de má-fé do ora recorrido, caracteriza excepcionalmente a ocorrência de dano moral.

Quantum indenizatório arbitrado em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como às peculiaridades do caso concreto. Sentença reformada.- (N.U 0010074-51.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 12/07/2021)

Em relação ao
quantum
indenizatório, A fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor.

Depreende-se dos autos que para o dano suportado pelo Apelante/Autor indenização no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) é valor que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto Levy Dias Marques e
dou provimento
ao recurso interposto por Angelo Borges de Carvalho, para condenar o Apelado/Réu Levy Dias Marques ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como atribuo o ônus da sucumbência exclusivamente ao Apelado/Réu Levy Dias Marques e majoro honorários advocatícios para 15% (quinze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023